Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE. PRECEDENTES DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra a decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (rejeição à impugnação à penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel), prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO a impugnação apresentada. O próprio Executado, em sua petição, trouxe que é "indispensável que a entidade familiar resida no local" e alegou que o imóvel se encontra desocupado. De tal forma, é evidente que o bem não constitui bem de família, ou que receba aluguel utilizado para suas necessidades, uma vez que está vazio. Quanto à falta de proporcionalidade da penhora, essa deve ser analisada no caso concreto, considerando o valor do débito próximo a R$ 60.000,00. A penhora deve ser feita de modo menos gravoso, mas o necessário para a quitação do débito. Ocorre que não há nenhum outro bem penhorável, bem como a Executada não ofereceu outro em substituição. De tal forma, a penhora deve ser mantida. Cumpra-se a decisão de ID 98125533 [...].

II. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel (bem de família – Lei 9.009/90). Nas palavras por ela aviadas, ele somente estaria desocupado em razão da necessidade de realização de benfeitorias necessárias à mudança da família. Afirma que [...] nos termos da mencionada Lei, para efeitos de impenhorabilidade, o imóvel deve ser o único da entidade familiar, a ela servindo com residência. É o que se verifica no caso em tela, conforme restou devidamente comprovado com a juntada do imposto de Renda da Executada 2020/2021, que demonstra haver um único imóvel em nome da Agravante (sem matrícula) e a juntada das inclusas certidões de ERIDT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), que demonstram não haver outros imóveis em nome da Agravante [...].

III. É de se confirmar o entendimento jurídico da decisão ora revista.

IV. Conquanto não se desconsiderem as propostas de acordo formuladas para quitação do débito (e rejeitadas pela parte agravada), certo é que, a par da constatação da inexistência de outros bens passíveis de penhora, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. E, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou, ainda que o objeto da prestação seja divisível (CC, arts. 313 e 314).

V. De plano, não evidenciada a desproporcionalidade da penhora, uma vez que a dívida atualizada se aproximaria de R$ 40.000,00, e a penhora recairia sobre os direitos aquisitivos de imóvel “irregular” e desocupado, sendo que a parte devedora não teria ofertado outros bens à substituição da penhora em patamar suficiente à quitação da dívida. Por conseguinte, em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1329587, DJe 12.04.2021).

VI. Ademais, a Lei n. 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico se refere, em regra, ao bem utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, de modo que os direitos possessórios e aquisitivos detêm a mesma proteção conferida à propriedade (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1373977, DJe 05.10.2021).

VII. No entanto, no caso concreto a agravante não comprovou satisfatoriamente a alegada natureza de “bem de família” do bem objeto da ordem de constrição, uma vez certificado pelo oficial de justiça que o imóvel estaria desocupado.

VIII. Isso sem mencionar que, ainda que possa ter demonstrado a inexistência de outros imóveis em seu nome, a agravante informou endereço residencial diverso na declaração de imposto de renda de 2020 (Asa Sul – Brasília/DF), o que elidiria a alegação de que o imóvel seria o único utilizado para moradia permanente da entidade familiar, à míngua de outras provas mais contundentes nesse sentido.

IX. Desse modo, ausentes os requisitos elencados nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90 não lhe alcança. Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1359284, DJe 28.7.2021.

X. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.